Tribunal: TJSP
Processo: 1009738-54.2021.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de nulidade do julgamento da apelação - Não ocorrência. Hipótese dos autos em que, após a divergência apresentada pelo 3o Juiz, houve regular aplicação da técnica de julgamento prevista no artigo 942, do Código de Processo Civil, sendo mantido o resultado inicial que negou provimento à apelação – Nítido caráter infringente dos embargos opostos – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de nulidade do julgamento da apelação - Não ocorrência. Hipótese dos autos em que, após a divergência apresentada pelo 3o Juiz, houve regular aplicação da técnica de julgamento prevista no artigo 942, do Código de Processo Civil, sendo mantido o resultado inicial que negou provimento à apelação – Nítido caráter infringente dos embargos opostos – Embargos rejeitados.